Tribunal: TJPA
Processo: 0002571-37.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002571-37.2012.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE FRANCISCO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO SUPERVENIENTE DO FUNDAMENTO JURÍDICO DO PEDIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO SUSPENSO E POSTERIORMENTE EXTINTO COMO SE EXECUÇÃO FOSSE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A PARTE AUTORA NO RECONHECIMENTO DA NULIDADE. ART. 282, § 2º, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA COM FUNDAMENTO CORRIGIDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. BOA-FÉ PROCESSUAL RECONHECIDA. IRRELEVÂNCIA PARA FINS SUCUMBENCIAIS. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Trata-se de ação ordinária de cobrança, processo de conhecimento, na qual o autor, após regular contraditório — com apresentação de contestação, réplica e manifestação de ambas as partes no sentido de não terem outras provas a produzir —, teve o feito suspenso pelo Juízo de origem como se execução de título judicial fosse, em equivocada equiparação da presente ação de conhecimento às execuções individuais objeto de decisão suspensiva proferida nos autos da ação rescisória. Posteriormente, a sentença de extinção manteve o mesmo equívoco, ao aplicar o art. 924, III, do CPC — instituto exclusivo do processo de execução — a processo de conhecimento, sem jamais proferir julgamento de mérito.

II.
A sentença recorrida é nula, por ter aplicado dispositivo processual impertinente ao processo de conhecimento (art. 924, III, do CPC) e por ter omitido o julgamento de mérito ao qual a parte autora tinha direito, em violação ao art. 5º, XXXV, da CF/88. Não obstante, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC, a nulidade não deve ser decretada quando não houver proveito para a parte que dela se beneficiaria: desconstituído definitivamente o fundamento jurídico da pretensão autoral pela ação rescisória (Acórdão nº 173.133), pela Súmula Vinculante nº 37 do STF e pela jurisprudência consolidada desta Corte, o julgamento de mérito resultaria, necessariamente, em improcedência dos pedidos, tornando inútil a anulação do ato. A extinção é mantida, com fundamento corrigido para o art. 485, VI, do CPC (perda superveniente do interesse de agir).

III.
Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios (art. 85, § 10, do CPC). A boa-fé da parte autora no ajuizamento da demanda, em 2012, quando o acórdão que embasava a pretensão era válido e eficaz, é incontestável e expressamente reconhecida. Contudo, a boa-fé processual constitui dever de conduta (art. 5º do CPC), não benefício ou excludente de responsabilidade sucumbencial. Os honorários advocatícios possuem natureza remuneratória e alimentar — não punitiva —, razão pela qual sua imposição não depende de má-fé ou temeridade do vencido.

IV.
Recurso parcialmente provido para: (a) corrigir a fundamentação extintiva da sentença, substituindo o art. 924, III, do CPC pelo art. 485, VI, do CPC; e (b) condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, I, e 4º, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3º, do CPC).

Tese de julgamento:
(1) É nula, por error in procedendo, a sentença que extingue ação ordinária de cobrança com fundamento no art. 924, III, do CPC, dispositivo exclusivo do processo de execução. (2) A nulidade não deve ser decretada quando não houver proveito para a parte que dela se beneficiaria, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC, sendo a extinção mantida com fundamento corrigido para o art. 485, VI, do CPC. (3) A boa-fé da parte autora no ajuizamento da demanda não afasta a obrigação de arcar com honorários advocatícios quando o fundamento jurídico da pretensão é posteriormente declarado inexistente em sede de ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 5º, 85 (caput, §§ 3º, I; 4º; e 10), 98, § 3º, 282, § 2º, 485, VI, 924, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0001562-17.2014.8.14.0025, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 26/05/2025; TJPA, Acórdão nº 173.133, Tribunal Pleno, j. 29/03/2017; Súmula Vinculante nº 37/STF.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

17 ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 21/05/2026 e término em 28/05/2026.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
promovida por
JOSÉ FRANCISCO ALVES
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, deixando de condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios (Id. nº 14740992).

A ação ordinária de cobrança foi ajuizada em 28/05/2012 — processo de conhecimento, submetido ao rito do procedimento comum —, na qual o autor, servidor público estadual aposentado, beneficiário da justiça gratuita, pleiteou o reconhecimento e o pagamento das diferenças salariais decorrentes da extensão do reajuste de 22,45%, concedido aos militares pelo Decreto Estadual nº 711/1995, e do abono de R$ 100,00 (cem reais) instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/1997, com fundamento no princípio da isonomia (art. 37, X, da CF/88) e no Acórdão nº 93.484 deste Tribunal, que havia reconhecido idêntico direito aos servidores substituídos pelo SISPEMB/PA.

Regularmente citado, o Estado do Pará apresentou contestação. O autor apresentou réplica. Ambas as partes manifestaram, nos autos, não terem outras provas a produzir, declarando-se o processo encerrado na fase instrutória e pronto para julgamento de mérito.

Em julho de 2014, antes de proferida a sentença de mérito, o Desembargador Relator da ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará (Processo nº 0008829-05.1999.814.0301) proferiu decisão determinando a suspensão de todas as execuções individuais e coletivas relativas ao reajuste de 22,45% ajuizadas contra o Estado do Pará.

Em outubro de 2014, o Juízo de origem, em cumprimento àquela decisão, proferiu o seguinte despacho:
"SUSPENDO a presente execução e os embargos em apenso até que haja nova manifestação em segundo grau"
. Nesse ato, o Juízo equiparou a presente ação ordinária de cobrança — processo de conhecimento — a uma execução individual, premissa equivocada que se perpetuaria nos autos e determinaria todo o curso subsequente do processo.

Em março de 2017, sobreveio o julgamento definitivo da ação rescisória, pelo Tribunal Pleno desta Corte, que, por maioria, julgou-a procedente (Acórdão nº 173.133), desconstituindo o Acórdão nº 93.484, sob o fundamento de violação literal ao art. 37, X, da CF/88 e inaplicabilidade do princípio da isonomia para extensão de reajuste setorial, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Em junho de 2020, o Estado do Pará peticionou nos autos requerendo a extinção do feito com fundamento no art. 924, III, do CPC, alegando que o "título executivo judicial" havia sido desconstituído pela rescisória. O Juízo de origem acolheu o pedido e, em março de 2023, prolatou sentença nos seguintes termos:
"Diante do exposto, ante a certeza e inexigibilidade do título executivo judicial, porquanto rescindido na ação rescisória, com fulcro no artigo 924, inciso III do CPC, JULGO EXTINTO a presente execução. Considerando que a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época da sua propositura, e em litigância de boa-fé, deixo de condenar a parte exequente em custas e honorários de sucumbência."

O processo foi, assim, extinto sem que o mérito da ação ordinária de cobrança fosse jamais apreciado — não obstante estivesse pronto para julgamento desde 2014.

Em suas razões de apelação (Id. nº 14740993), o
Estado do Pará
sustenta a necessidade de reforma da sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, argumentando que, pelo princípio da causalidade e da sucumbência, a parte que deu causa ao processo deve arcar com os encargos correspondentes, sendo a boa-fé subjetiva da parte autora critério impertinente para fins de isenção da verba honorária.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. nº 14740998).

Autos redistribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir no feito, nos termos do art. 178 do CPC c/c Recomendação nº 34/2016 (Id. nº 17233422).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade — tempestividade, legitimidade e interesse recursal —, conheço do recurso de apelação.

O recurso tem por objeto exclusivo a condenação da parte autora em honorários advocatícios. Contudo, antes de enfrentar essa questão, é imperioso examinar a natureza do processo e os graves vícios que contaminaram sua tramitação, pois deles decorrem consequências jurídicas que esta Turma não pode ignorar.

I. DA NATUREZA DO PROCESSO E DA NULIDADE DA SENTENÇA

O presente feito é uma ação ordinária de cobrança, ajuizada em 2012 sob o rito do procedimento comum — processo de conhecimento, portanto, e não execução de título judicial. Essa distinção elementar, que deveria ter norteado toda a condução processual, foi sistematicamente ignorada ao longo da tramitação dos autos, com consequências processuais graves.

A trajetória do equívoco é clara e merece ser reconstituída em sua integralidade.

O autor propôs regularmente a ação ordinária de cobrança em maio de 2012. O Estado do Pará foi citado e apresentou contestação. O autor, por sua vez, apresentou réplica. Encerrada a fase postulatória, ambas as partes informaram expressamente não terem outras provas a produzir, declarando-se encerrada a instrução. O processo estava, portanto, inteiramente pronto para o julgamento de mérito — a sentença que definiria se o autor tinha ou não direito ao reajuste pleiteado estava ao alcance do Juízo de origem.

Antes, porém, de essa sentença ser proferida, sobreveio, em julho de 2014, decisão do Desembargador Relator da ação rescisória ajuizada pelo Estado do Pará determinando a suspensão das execuções individuais relativas ao reajuste de 22,45%. Em outubro daquele ano, o Juízo de origem cumpriu a determinação — mas cometeu um erro de premissa fundamental: equiparou a presente ação ordinária de cobrança a uma execução individual, suspendendo o feito com a seguinte determinação: "SUSPENDO a presente execução e os embargos em apenso até que haja nova manifestação em segundo grau."

A presente ação não era uma execução. Não havia título executivo judicial a ser executado — havia uma pretensão de direito material ainda não reconhecida judicialmente, em processo de conhecimento com instrução encerrada. A decisão suspensiva do Relator da rescisória referia-se, por sua própria lógica, a processos de execução fundados no Acórdão nº 93.484 — não a ações ordinárias de cobrança nas quais o mérito sequer havia sido apreciado. Ao estender aquela suspensão à presente ação de conhecimento, o Juízo de origem incorreu em equívoco que privou o autor do seu direito constitucional à prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/88).

O processo ficou paralisado durante anos. Em março de 2017, o Tribunal Pleno desta Corte julgou procedente a ação rescisória (Acórdão nº 173.133), desconstituindo o Acórdão nº 93.484. Em junho de 2020, o Estado do Pará peticionou nos autos requerendo a extinção do feito, com fundamento no art. 924, III, do CPC — dispositivo que trata da extinção do processo de execução pela satisfação ou perda do objeto —, como se a presente ação de cobrança fosse, de fato, uma execução.

O Juízo de origem, sem questionar a premissa, acolheu o pedido e prolatou sentença extinguindo o processo com base no art. 924, III, do CPC, referindo-se ao autor como "exequente" e ao processo como "execução", declarando extinto um feito que nunca foi executivo. A sentença foi proferida sem que o mérito da ação ordinária de cobrança houvesse sido jamais apreciado.

Essa sentença é
nula
. A aplicação do art. 924, III, do CPC a processo de conhecimento constitui
error in procedendo
manifesto: aquele dispositivo é instituto exclusivo do processo de execução, pressupõe a existência de título executivo e de processo executivo em curso, e é absolutamente incompatível com a natureza de ação ordinária de cobrança. Além disso, a sentença omitiu o julgamento de mérito ao qual a parte autora tinha direito — com instrução encerrada e processo maduro para decisão desde 2014 —, em violação direta ao art. 5º, XXXV, da CF/88 e ao art. 489 do CPC.

Reconhecida a nulidade, impõe-se examinar se ela deve ser decretada.

A resposta é negativa. Nos termos do art. 282, § 2º, do CPC, o juiz não pronunciará a nulidade quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveitaria a sua decretação. No presente caso, a desconstituição definitiva do Acórdão nº 93.484 pela ação rescisória (Acórdão nº 173.133) eliminou o único fundamento jurídico da pretensão autoral. A extensão do reajuste de 22,45% com base no princípio da isonomia foi declarada inviável por violação ao art. 37, X, da CF/88 e à Súmula Vinculante nº 37 do STF — que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia. Esse entendimento é vinculante, pacificado e uniforme nesta Corte.

Assim, ainda que a nulidade fosse decretada e os autos retornassem ao Juízo de origem para julgamento de mérito, o resultado seria inevitável e único: a improcedência dos pedidos autorais. Anular a sentença nessa circunstância seria praticar um formalismo inútil, vedado pelo sistema processual civil, que prima pela instrumentalidade das formas e pela efetividade da prestação jurisdicional.

Por essa razão, mantém-se o resultado extintivo da sentença recorrida, com a
correção obrigatória de sua fundamentação
: a extinção do feito não se dá com amparo no art. 924, III, do CPC — inaplicável a processos de conhecimento —, mas sim pela
perda superveniente do interesse de agir
(art. 485, VI, do CPC), decorrente da desconstituição definitiva, em sede de ação rescisória, do fundamento jurídico que embasava a pretensão autoral, tornando a demanda processualmente inviável.

II. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Corrigida a fundamentação da extinção, passa-se ao objeto do recurso: a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

O Juízo de origem afastou a condenação sob o argumento de que a ação foi proposta com base em título judicial válido à época do ajuizamento e em observância à boa-fé processual. O raciocínio da sentença, embora compreensível no plano fático, não encontra amparo jurídico.

É fato incontroverso — e merece ser expressamente reconhecido — que, ao tempo do ajuizamento da ação ordinária de cobrança, em maio de 2012, o Acórdão nº 93.484 deste Tribunal era válido, eficaz e dotado de autoridade de coisa julgada. O autor agiu de boa-fé ao buscar o reconhecimento judicial de um direito que, àquela época, havia sido reconhecido pelo próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em ação coletiva da qual era substituído processual. Essa boa-fé é incontestável e deve ser expressamente reconhecida.

Contudo, a boa-fé processual, nos termos do art. 5º do CPC, constitui dever de conduta imposto a todas as partes — não um benefício ou excludente de responsabilidade pelos encargos financeiros do processo. Sua presença é presumida e esperada de todo litigante; sua ausência configura litigância de má-fé. Portanto, a boa-fé não é critério diferenciador para fins de honorários advocatícios: está presente na generalidade dos processos e não pode, por isso, servir de fundamento para isentar qualquer parte de obrigação que o sistema processual lhe impõe.

Os honorários advocatícios não possuem caráter punitivo. Não são sanção à má-fé nem reprimenda à conduta processual reprovável. São, antes, verba de natureza remuneratória pelo trabalho profissional realizado pelo patrono da parte vencedora — no presente caso, pelos Procuradores do Estado do Pará, que acompanharam o feito durante mais de uma década — e ostentam caráter alimentar protegido pelo art. 85 do CPC. Admitir que a boa-fé os afaste significaria, em última análise, transferir o ônus financeiro da demanda para a parte que teve razão jurídica, obrigada a litigar durante anos para ver reconhecido um direito que já lhe assistia. Isso inverte a lógica do sistema processual e viola o direito do profissional à justa remuneração pelo trabalho realizado.

O princípio da causalidade, que orienta a responsabilidade sucumbencial nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito ou por fato superveniente (art. 85, § 10, do CPC), impõe os encargos processuais à parte que deu causa à instauração da demanda. Foi o autor quem mobilizou o aparato judicial para o reconhecimento de um direito que, ao cabo do processo, revelou-se juridicamente insubsistente. O fato de que, ao tempo do ajuizamento, havia precedente favorável não altera essa conclusão: o risco do processo, incluindo o risco de ver o precedente revertido, é inerente à litigância.

Nesse sentido, a 1ª Turma de Direito Público desta Corte, em precedente recente sobre caso praticamente idêntico, assim decidiu:

O princípio da causalidade, previsto no art. 85 do CPC, determina que os encargos processuais sejam suportados por quem deu causa à instauração da demanda judicial. [...] A boa-fé objetiva da parte exequente não afasta, por si só, a obrigação de arcar com os honorários advocatícios quando verificada a ausência superveniente de título executivo. (TJPA, Apelação Cível 0001562-17.2014.8.14.0025, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 26/05/2025).

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios.

III. DO QUANTUM DOS HONORÁRIOS E DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA

No que concerne ao
quantum
dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 3º, I, e 4º, do CPC, levam-se em consideração os seguintes critérios: (i) o trabalho realizado pelos Procuradores do Estado ao longo de mais de uma década de tramitação do feito, com apresentação de contestação, acompanhamento processual e requerimento de extinção; (ii) o tempo exigido para o acompanhamento do processo, ajuizado em 2012 e encerrado apenas em 2023; (iii) a natureza e a complexidade da causa, que envolveu matéria constitucional consolidada na jurisprudência das Cortes superiores; e (iv) o proveito econômico obtido com a extinção do processo, cujo valor atualizado da causa importa em R$ 100.997,80 (cem mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta centavos). Diante desses parâmetros, fixo os honorários advocatícios no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, monetariamente corrigido desde o ajuizamento pelos índices oficiais de correção monetária adotados pelo TJPA.

Ressalte-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id. nº 14740965). Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a condenação em honorários é válida e existe no mundo jurídico, mas sua exigibilidade ficará sob
condição suspensiva
, somente podendo ser executada caso, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstre que cessou a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício, extinguindo-se as obrigações após esse prazo.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

(a)
reconhecer a nulidade da sentença recorrida
no que tange à sua fundamentação extintiva, por ter aplicado o art. 924, III, do CPC — instituto exclusivo do processo de execução — a processo de conhecimento (ação ordinária de cobrança), sem que o mérito houvesse sido apreciado;

(b)
corrigir o fundamento da extinção
, nos termos do art. 282, § 2º, do CPC, para o art. 485, VI, do CPC (perda superveniente do interesse de agir), decorrente da desconstituição definitiva do fundamento jurídico da pretensão autoral pelo Acórdão nº 173.133 desta Corte, mantendo-se o resultado extintivo; e

(c)
condenar a parte autora, JOSÉ FRANCISCO ALVES
, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, monetariamente corrigido desde o ajuizamento pelos índices oficiais adotados pelo TJPA, nos termos do art. 85, §§ 3º, I, e 4º, do CPC, cuja exigibilidade permanece suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Belém (PA), 29 de maio de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026